Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713911-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CARLA GONCALVES AGRAVADO: ROSANGELA CEOLA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com intuito de compelir a ré a não compartilhar com amigos, clientes ou familiares o Boletim de Ocorrência de ID 120620225. Entendeu o magistrado que o feito necessita de contraditório. Em suas razões, sustenta que não há necessidade de dilatação probatória, pois ao analisar os documentos dos autos, facilmente se verifica que o ato da agravada em espalhar a notícia de que realizara um Boletim de Ocorrência, possui um explícito intuito de difamar e colocar em dúvida a idoneidade da agravante. Acresce que é direito da agravante em não ter sua honra e moral abaladas por condutas da agravada. Afirma que a partir do momento em que a agravada “rotula” a agravante de ladra, sem, contudo, dar maiores explicações acerca da união estável havida entre as partes, inclusive com bens comuns, certo que o intuito é difamatório. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal de forma que a agravada se abstenha de espalhar o conteúdo do Boletim de Ocorrência no 649/2022-4 a terceiros, até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, postula pela confirmação da liminar. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, a priori, acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de que as questões objeto do processo, especialmente a intenção da Agravada em atentar contra a honra da Agravante, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Registre-se que, caso se caracterize o dano moral, a presente demanda deverá ser resolvida mediante a devida indenização. Acrescente-se que, conforme destacado pelo magistrado, a Agravada registrou boletim de ocorrência afirmando a retirada de bens móveis da empresa que possuía com a parte Agravada. Essa, por sua vez, afirma que “o patrimônio seria de uso comum do casal, não havendo na sua opinião nenhum crime.” Desse modo, revela-se prudente aguardar a citação da ré, bem como a produção de provas, para que se possa formar uma convicção adequada sobre os fatos, não sendo plausível, neste momento, restringir o direito de liberdade expressão da agravada. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal requerida. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2022 15:30:17. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador